Tribunal: TJSP
Processo: 0027594-67.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Insurgência do sentenciado contra a execução, invocando a Súmula 931 do STJ. Não acolhimento. agravante ainda cumpre pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente. É preciso aguardar que remanesça somente a pena de multa para aquilatar, caso não paga, se é caso de extingui-la por absoluta impossibilidade de fazê-lo. Agravo não provido.